Tribunal: CARF
Processo: 10865.000745/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000745/2010-32
ACÓRDÃO
2202-011.140 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEA REGINA NICOLAU ROQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a aplicação do regime de caixa, a fim de que se análise novamente
o pedido de restituição, devendo o imposto ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, proferindo-se novo
despacho decisório e retornando-se a partir daí o rito processual de praxe.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.140 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000745/2010-32
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de pedido de restituição de imposto de renda pessoa física, acostado às
fls.3 a 14, no qual a contribuinte pleiteia a devolução de imposto retido sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, argumentando que a retenção feita no
valor de R$71.635,35 deveria ter se dado pelo valor de R$6.272,50.
Adverte que a fonte pagadora, ao tentar obedecer a determinação contida na
sentença judicial, tomou os rendimentos pagos em 2004 e 2006, dividiu-os por 18
meses, considerou o resultado obtido como base de cálculo mensal do imposto e,
para as parcelas relativas aos meses de 2006, aplicou a tabela progressiva vigente
no ano-calendário 2006. Assim, não executou corretamente a sentença, criando
critério próprio para reter o imposto na fonte.
Informa a juntada de planilhas elaboradas segundo diretrizes que guardam
perfeita consonância com a sentença judicial, onde o seu direito creditório fica
assim resumido:
1) Imposto recolhido em 2006...................R$71.635,35
2) Imposto devido......................................R$ 6.272,50
3) Imposto já restituído em 2007...............R$11.785,38
4) Imposto a restituir..................................R$53.577,47
5) Selic maio/2006 a março/2010...........42,59%
6) Total.......................................................R$76.396,11
Requer o acolhimento de seu pleito e junta documentos.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP indeferiu o pleito da contribuinte.
Cientificada do indeferimento de seu pedido, a interessada, em 26/05/2011,
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 42 a 58, valendo-se em
síntese dos argumentos a seguir colocados.
Diz que recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista movida em face do
Serpro, que não teria efetuado a retenção de imposto de renda em conformidade
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.140 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000745/2010-32
3
com a decisão judicial, a qual determinou que os descontos deveriam ser aferidos
com base no que realmente seria devido pela empresa mês a mês.
Adverte que a sentença judicial teria sido descumprida também pela autoridade
administrativa que, por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, entendeu que
os rendimentos recebidos acumuladamente seriam tributados quando de seu
recebimento.
Ressalta que, além de conter uma interpretação distinta da decisão judicial, o
referido Despacho Decisório recusou a ordem judicial para calcular o imposto de
renda na fonte segundo a distribuição dos rendimentos pelos seus respectivos
meses.
Aduz que, a despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário
de 2006, em conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda
deveria tomar por base as tabelas progressivas mensais, vigentes nos meses de
referência das diferenças salariais, que teriam sido pagas acumuladamente por
força de decisão judicial.
Salienta que em nenhum momento a decisão judicial afirmou que os rendimentos
recebidos acumuladamente deveriam ser integralmente tributados no mês do
recebimento, pelo contrário, teria determinado que as parcelas deveriam ser
apuradas mês a mês para verificação, inclusive, de eventual isenção tributária.
Destaca que a sentença judicial transitada em julgado seria norma individual e
concreta entre as partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair
interpretação casuística para negar-se ao seu cumprimento;
Diz que a conclusão averbada no questionado Despacho Decisório, com a
insistência da tributação integral dos rendimentos no mês do recebimento, traduz
manifesto descumprimento à ordem judicial, o que marca definitivamente a sua
nulidade;
Assevera que a sentença judicial que sustenta o pedido da contribuinte observou,
rigorosamente, os precedentes judiciais e o próprio parecer da Procuradoria da
Fazenda Nacional;
Aduz que o fato superveniente de suspensão de Ato Declaratório PGFN 1/2009
pelo Parecer PGFN no 2.331, de 2010, em nada interfere no direito alegado pela
contribuinte, pois o mesmo teria sido reconhecido em sentença judicial,
transitada em julgado;
Salienta que o STJ vem decidindo que o imposto continua incidindo no mês do
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, mas o elemento
quantitativo do fato gerador da obrigação tributária deve ser deslocado no
tempo, exigindo que a base de cálculo mensal seja correspondente ao valor de
cada parcela dos rendimentos pagos acumuladamente, no mês e ano em que
seriam auferidos, nos seus valores originais, em conformidade com a sentença e
com os precedentes judiciais que a sustentam.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.140 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000745/2010-32
4
Ressalta que as regras do novo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, teriam natureza
meramente instrumental, o que deveria garantir a aplicação retroativa dessas
regras, em consonância com o §1o do art. 144 do CTN;
Destaca que o acolhimento pelo STF do RES 614.406 e 614.232, que foi marcado
pela repercussão geral, não atingiria o seu caso, uma vez que o seu pedido de
restituição estaria ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e o reconhecimento
de seu direito creditório.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OBTIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de
2009 estão sujeitos à incidência do imposto de renda, juntamente com os juros e
atualização monetária, no mês do recebimento ou crédito, devendo ser
informados ainda na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o artigo 12 da Lei no 7.713/88 não seria aplicável, devendo
os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados de acordo com o regime de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de pedido de restituição de imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, que foi calculado com base no regime de caixa, mas que deveria ter sido
calculado com utilização das tabelas progressivas de incidência vigentes nos meses em que as
parcelas dos rendimentos, pagos a destempo, eram devidos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-011.140 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000745/2010-32
5
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para afastar a aplicação do regime de caixa, a fim de que se analise
novamente o pedido de restituição, devendo o imposto de renda ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 117
DF CARF MF
Original